Tribunal: STF
Processo: SS 5281
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo estado de Alagoas em face dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0711712-82.2018.8.02.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no qual havia sido determinada a suspensão da incidência de Imposto de Renda sobre a remuneração do interessado.
    Em 29/9/2019, deferi o pedido de contracautela para suspender os efeitos do acórdão no Mandado de Segurança nº 0711712- 82.2018.8.02.0001, decisão que foi confirmada pelo Plenário do STF, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Tributário. Servidor público em atividade com neoplasia maligna. Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88). Matéria constitucional a ser debatida no exame da ADI nº 6.025/DF. Efeito multiplicador. Risco à ordem econômica. Agravo regimental não provido.
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar pedido de contracautela contra decisão de tribunal local que reconheceu, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, ser aplicável ao ora agravante, servidor público em atividade acometido de neoplasia maligna, a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
    2. A existência de debate constitucional na origem é ainda reforçada pela ciência de que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 6.025/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, na qual, em síntese, se argumenta que a não concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade viola não só os preceitos constitucionais aduzidos acima, mas também o princípio do valor social do trabalho, a proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
    3. Há comprovação dos efeitos concretos da execução da decisão objurgada na composição dos recursos destinados às despesas correntes com pagamento de pessoal, com caráter irreversível para o exercício financeiro de 2019; bem assim o risco de efeito multiplicador, com a existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas por servidores em situação similar a do impetrante do writ na contracautela.
    4. Agravo regimental não provido.” (doc 27).
    Esse acórdão transitou em julgado em julgado em 13/03/2020, conforme certidão constante dos autos (eDoc. 29).
    Em manifestação datada de 27/5/2020 (Petição nº 37468/2020), Ivan Vasconcelos Brito Junior pede a revogação da suspensão ao argumento de que, com o trânsito em julgado de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto na origem, teria havido a perda superveniente do objeto do litígio e, juntamente com ele, qualquer motivo para manutenção da contracautela (eDoc. 34).
     Argumenta que, em razão do pedido de suspensão direcionado a este Supremo Tribunal se sustentar na pendência da solução do recurso extraordinário, a partir do momento em que não mais se pode retomar a discussão no recurso extraordinário, devido à preclusão, cessaria também qualquer possibilidade de haver rediscussão do objeto litigioso na mesma relação processual, em sede de jurisdição constitucional, restando portanto, inútil e indevida a ordem de contracautela exarada. 
    No ponto, argumenta, in verbis:
    “As implicações da preclusão e subsequente extinção do Recurso Extraordinário na presente Suspensão de Segurança são evidentes. Ora, o feito em análise tem inequívoca acessoriedade com o mandamus, que figura como ação principal. Se na relação processual que ocupa posição de protagonismo ficar rechaçado o caráter constitucional da matéria controvertida, toda e qualquer ação incidental que esteja em curso no STF, enquanto Corte Constitucional que é, será inevitavelmente fulminada
    [...]
    Como toda antecipação de tutela tem viés nitidamente precário, também o terá o incidente processual destinado a impugna-la. Nesse sentido, inexistindo motivação jurídica – material ou processual – para qualquer reanálise da liminar, também da Suspensão de Segurança restará prejudicada.
    Não se nega aqui que medida deferida em sede de tutela provisória – ou revogada num incidente análogo ao presente – detenha algum tipo de estabilidade, até para que possa operar efeitos com maior segurança jurídica. Entretanto, na superveniência de fatos novos, não há quaisquer óbices que impeçam sua imediata derrubada. É o que se chama de provisoriedade, revelando uma característica comum a toda decisão judicial que não resolva o mérito, mas apenas o antecipe (tutela de urgência antecipada e/ou tutela de evidência) ou o resguarde (tutela de urgência cautelar).
    Portanto, se a Suspensão de Segurança tem por consectário legal o sobrestamento de uma liminar, tal como a própria decisão que deferiu a liminar, será ela regida pelo signo da precariedade, podendo ser revogada a qualquer momento – mesmo depois de certificado seu 6 trânsito em julgado.
    [...]
    A partir do momento em que o não conhecimento do Recurso Extraordinário passou incólume, operou-se coisa julgada formal, impedindo qualquer tipo de rediscussão no bojo da mesma relação jurídico-processual. Consequentemente, qualquer medida deferida ou revogada por este egrégio STF, enquanto órgão dotado de competência estritamente constitucional, não poderá subsistir, perdendo seu objeto originário.” (eDoc. 34, p. 5-6)
    Ainda nesse sentido, defende a necessidade de que a revogação da suspensão produza efeitos também em relação às extensões anteriormente deferidas nos Processos nºs 0003491-30.2013.8.02.0001, 9000003-04.2019.8.02.0000 (0728253-93.2018.8.02.0001), 0701343- 92.2019.8.02.0001 e 0706835-65.2019.8.02.0001, a despeito de observar que, como bem reconhecido, em relação ao pedido de sobrestamento geral,
    “[O] douto Min. Presidente muito acertadamente denegou esse despropósito, sob conclusão de que ‘a medida de suspensão, como regra, requer a demonstração em concreto do risco à ordem pública, sendo prematuro afirmar a necessidade de suspender todas as ordens judiciais que possam vir a ser proferidas acerca do tema’”. (eDoc. 34, p. 8)
    Nesse ponto, obtempera, ao discordar da medida de extensão adotada, que:
    “Não obstante o feito tenha sido formalmente dirigido tão somente contra o Requerente, o pedido encampado pelo Estado de Alagoas transcende os limites subjetivos da presente lide. É dizer, acaba afetando a esfera jurídica de terceiros que, a despeito de terem pretensão de isenção fiscal semelhante, entabulam relação jurídica diversa com o Ente Público.”
    Além da argumentação relativa à formação da relação processual e do devido contraditório, reitera também que
    “[A]o conceder a extensão da Suspensão de Liminar sem sequer cientificar as partes afetadas, o ínclito STF tolheu o percebimento de uma verba que passou a se agregar à esfera jurídica dos servidores estaduais com nítido caráter alimentar. Não se olvide que a parcela relativa à retenção do Imposto de Renda, quando foi atrelada ao subsídio ou remuneração, passou a servir como lenitivo ao indivíduo que luta contra patologia grave. É preciso um certo grau de humanismo para perceber que os dispêndios com medicação, tratamento e consultas permanecem o mesmo, ainda que o sujeito opte por persistir na ativa do serviço público 
    [...]
    Além da presente, há somente mais 4 (quatro) ações abarcadas pela medida suspensiva. No mais, inexiste nos autos prova inequívoca de extenso prejuízo financeiro aos cofres estaduais. As justificativas elencadas pelo Estado de Alagoas não passam de generalizações e informações vagas, passíveis de serem utilizadas por quaisquer outros Entes Federativos em uma situação semelhante à presente. 
    É o relatório. Decido.
    Eventual perda superveniente de eficácia da contracautela em relação ao Processo nº 0711712-82.2018.8.02.0001, ante o trânsito em julgado do processo de referência, decorre de previsão legal (Lei nº 8.437/1992), in verbis:
    “Art. 4º […]
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    Outrossim, registro que Ivan Vasconcelos Brito Junior não possui legitimidade para apresentar pedido de reconsideração ou recurso contra decisão de extensão da eficácia da contracautela relativamente aos Processos nºs 0003491-30.2013.8.02.0001, 9000003-04.2019.8.02.0000 (0728253-93.2018.8.02.0001), 0701343-92.2019.8.02.0001 e 0706835-65.2019.8.02.0001, extensão essa, ademais, que foi deferida após o Plenário do STF negar provimento ao recurso de agravo regimental interposto por Ivan Vasconcelos Brito Junior contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos do julgado no Mandado de Segurança nº 0711712-82.2018.8.02.0001.
    O deferimento do pedido de extensão não renova o prazo recursal da parte interessada no processo original de referência no pedido de suspensão.
    Ante a carência de previsão legal, bem como considerando a manifesta intempestividade da 37468/2020, em razão do trânsito em julgado do acórdão no agravo regimental, em 13/03/2020, conforme certidão constante dos autos (eDoc. 29), operando-se a preclusão nos presentes autos, não conheço do pedido formulado.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente